Tribunal: TCU
Processo: 008.681/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2021-TCU-Plenário Considerando que para maior eficiência processual é apropriado que este monitoramento seja apensado ao TC Processo 026.790/2019-0 , que tem objeto identificar e avaliar as medidas que estão sendo adotadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Ministério da Infraestrutura, para o fomento da aviação regional. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, bem como no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014, em adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.681/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 026.790/2019-0 .